Tribunal: TJES
Processo: 0009505-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009505-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA HACHBART S/S LTDA

APELADO: MARGARETH LEITE FIGUEIRA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATOS NOTARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TABELIÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMAS 777 E 940 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Margareth Leite Figueira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada pela Imobiliária Hachbart S/S Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido e a condenou ao pagamento de R$11.321,49, além de dividir as despesas processuais e fixar honorários advocatícios, pleiteando, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e o afastamento da condenação por ausência de nexo causal e dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se a tabeliã possui legitimidade para compor o polo passivo de ação indenizatória fundada em ato praticado no exercício da delegação notarial; e
(iii) determinar se subsiste responsabilidade civil pelos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica (CPC, arts. 98 e 99), sendo a presunção relativa, e, na espécie, a apelante não apresentou documentação apta a demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual se mantém o indeferimento.

A jurisprudência do STF, ao julgar os Temas 777 e 940 da Repercussão Geral (RE 842.846 RG/SC e RE 1.027.633 RG/SP), fixa que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães praticados no exercício de sua função, cabendo ação regressiva contra o delegatário nos casos de dolo ou culpa, o que torna o agente público parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo particular.

A orientação do STF, reafirmada em precedentes recentes (RE 1527423 AgR; RE 1.485.377 AgR/SC; ARE 1.335.946 AgR/SP), determina que o particular deve demandar diretamente o Estado ou a entidade prestadora do serviço público, sendo vedado ajuizar ação indenizatória em face do tabelião.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, torna-se desnecessário examinar as demais alegações relativas ao mérito da responsabilidade civil, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração quando ausentes elementos que a corroborem.

O tabelião é parte ilegítima para responder diretamente por danos decorrentes de atos praticados no exercício da função delegada, competindo ao particular demandar o Estado, nos termos dos Temas 777 e 940 do STF.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do delegatário, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, permanecendo resguardado ao ente público o direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, 99 e 485, VI; Lei nº 8.935/94, art. 22; Lei nº 6.015/73, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.846 RG/SC (Tema 777), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.027.633 RG/SP (Tema 940), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 1527423 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; STF, RE 1.485.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.335.946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009505-51.2017.8.08.0024

APELANTE: MARGARETH LEITE FIGUEIRA

APELAD
A
: IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA.

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(
Divergência)

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por

MARGARETH LEITE FIGUEIRA

em
razão
da
sentença
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
10
ª Vara
Cível
de Vitória
, nos autos
da ação de indenização por danos materiais ajuizada
pela
IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA.,
que julgou
parcialmente
procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$11.321,49 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), a ser atualizado
s
com juros e correção monetária a partir do
efetivo
prejuízo (16/05/2016).

Em suas razões,
a recorrente
pleiteia a reforma da sentença nos seguintes pontos: i) concessão da gratuidade
da
justiça; ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva; e iii) ausência de nexo causal e não caracterização d
o
dano material.

Pois bem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar
a questão
e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

tenho por acompanhar o eminente Relator no que tange à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Contudo, em relação à legitimidade da requerida,
adianto que

alcancei conclusão diversa
.

Depreende-se que a autora, Imobiliária Hachbart S/S Ltda., ajuizou a ação objetivando
o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, fundamentando a responsabilidade pessoal da tabeliã com base no art. 22 da Lei nº 8.935/94 e
no
art. 28 da Lei nº 6.015/73.

Contudo, tenho que deva ser reconhecida a ilegitimidade passiva da tabelião para figurar no polo passivo da demanda.

Isso porque
a Suprema Corte
, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux,
estabeleceu
que “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
”.

Tem-se, portanto, que
o Estado pode ser chamado a responder diretamente perante a pessoa lesada por ato de
t
abelião
e,
caso o
ente público
venha a ser responsabilizado,
deverá
exercer seu direito de regresso perante o delegatário.

Com
tal
orientação, o Supremo Tribunal Federal fixou,
ainda,
a seguinte tese no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio): “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Acerca do tema, colaciono
recentes
precedentes
do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. III — Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1527423 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.485.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/9/2024).

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.335.946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)

Desse modo, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode aquele que em tese sofreu o dano ajuizar demanda de reparação diretamente em desfavor do agente público, apenas respondendo perante ela o ente público.

Tal entendimento, reafirmo, aplica-se tanto para os servidores públicos (Tema 940) quanto para os delegatários de serviços cartorários, como os tabeliães (Tema 777).

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS POR TABELIÃES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. 1. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TABELIÃO. ASSINATURA FALSA EM PROCURAÇÃO. USO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, POSTERIORMENTE ANULADA POR FRAUDE DE TERCEIRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DOS AGENTES DELAGATÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA DUPLA GARANTIA. TEMAS N.º 940 E 777/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DELEGADO. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE A SER APURADA EM EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELO ENTE PÚBLICO
. SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00177362120218160019 Ponta Grossa 0017736-21.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 17/11/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO AGRAVANTE, INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DA ESCRITURA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VÍTIMA DIRETAMENTE CONTRA O AGENTE PÚBLICO/TABELIÃO POR ATO INERENTE AO SEU MÚNUS DO CARGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, QUE DEVERÁ AGIR REGRESSIVAMENTE CONTRA O AGENTE CAUSADOR DO DANO, EM CASO DE DOLO OU CULPA, SOB PENA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMAS 777 E 940 DO STF. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPOLIO DO FALECIDO TABELIÃO, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 485, VI, DO CPC. PRECEDENTES RECENTES DO STF RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DA ESCRITURA DESCABIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC QUE NÃO SE JUSTIFICA ANTE A POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 1009, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00951007420238190000 2023002133515, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/04/2024)

De conseguinte, merece acolhida a alegação
da apelante
de i
legitimidade passiva para a demanda que lhe foi proposta, o que torna desnecessário o exame das demais questões suscitadas no recurso.

De conseguinte
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
reconhecer a ilegitimidade passiva da
recorrente
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485,
VI
, do CPC,
o que não afasta a possibilidade de ingresso de demanda em face do ente público e, se for o caso, posterior ação regressiva em face da tabeliã.

Condeno a autora ao
paga
mento

das custas processuais e
honorários advocatícios,
estes
fixados em
11
%
(
onze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO Nº 0009505-51.2017.8.08.0024

APELANTE: MARGARETH LEITE FIGUEIRA

APELADA: IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA.

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta por MARGARETH LEITE FIGUEIRA
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória,
que,
nos autos da ação de indenização por danos materiais
que lhe move
IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA., julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido na inicial e condená-la
ao pagamento de R$ 11.321,49 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos),
valor
a ser
corrigido

monetariamente
a partir do efetivo prejuízo (16/05/2016)
e acrescido de
juros
de mora
.

Sustenta (1)
concessão da gratuidade da justiça;
(2
) reconhecimento da ilegitimidade passiva; e
(3
) ausência de nexo causal e não caracterização do dano material.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
(ID 15112758) pugna
ndo
pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e,
caso superada a preliminar
, pela manutenção da sentença recorrida.

O Eminente

Relator rejeitou a
preliminar de ausência de dialeticidade
do recurso
e
deferiu o
pedido de concessão da gratuidade de justiça.
No mérito, negou provimento
à apelação
deixando de majorar os honorários advocatícios porque fixados no p
ercentual
máximo.

O
s Eminentes Desembargadores Fábio Nery Brasil e Heloísa Cariello deram provimento ao recurso para extinguir o processo por ilegitimidade passiva
da apelante
e condenaram a apelada ao pagamento de custas e honorários fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Para os fins do art. 942 do Código de Processo Civil, pedi vista dos autos
e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

A Imobiliária Hachbart S/S Ltda., empresa do ramo imobiliário, ajuizou ação de indenização por danos materiais alegando, em síntese, os seguintes fatos: (
1
) em 28 de setembro de 2004, a autora intermediou a compra e venda de um imóvel residencial entre Adhemar Cazeli Gomes e Elisângela Cantarela Cazeli (vendedores) e Moacir Mateus de Souza (comprador); (
2
) O imóvel em questão é o Apartamento nº 301, Bloco G, do Residencial Clube III, em Jardim Camburi, Vitória/ES; (
3
) para garantir a eficácia do contrato e a transferência da propriedade, o promitente comprador, Moacir Mateus de Souza, efetuou o pagamento de R$ 2.699,99 à autora para cobrir despesas de escrituração, impostos, registro no Cartório de Registro de Imóveis e averbação na Prefeitura Municipal de Vitória; (
4
) a autora, por sua vez, repassou esse valor ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória/ES, sendo a quantia recebida pelo Sr. Aristides Fonseca de Souza, serventuário e preposto do referido cartório.

S
ustenta, ainda, que o cartório, sob responsabilidade da Tabeliã Margareth Leite Figueira, sofreu intervenção judicial devido a inúmeras inconformidades
e que
a escritura pública de compra e venda, redigida e assinada pelo escrevente
substituto,
Aristides Fonseca de Souza, em 13 de julho de 2006, não foi assinada pela Tabeliã Margareth Leite Figueira
que também não apôs
sua assinatura no
termo do
livro
em que a escritura foi lavrada
.

E que

o Tabelião e Oficial Interventor, Humberto Manoel Passos Beiriz, informou em 19 de agosto de 2014 a impossibilidade de emitir o traslado da escritura devido à ausência de assinatura da tabeliã anterior
e que
diante das tentativas infrutíferas de concluir a escritura no Cartório da 2ª Zona e da necessidade de lavratura, a autora realizou a escritura pública no 3º Ofício de Notas de Cariacica/ES, arcando com todas as despesas, que totalizaram R$ 14.021,48 (quatorze mil e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

N
arrou que a nova escritura pública foi lavrada em 4 de julho de 2016
e que
a sentença na ação de suscitação de dúvida (processo nº 0002493-25.2013.8.08.0024), que supriria a assinatura da oficiala anterior, somente foi proferida em 1º de novembro de 2016.

T
ais fatos levaram ao ajuizamento da presente ação, na qual a apelada busca o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, fundamentando a responsabilidade pessoal da tabeliã com base no art. 22 da Lei nº 8.935/94 e art. 28 da Lei nº 6.015/73.

Todavia, a
apelante não detém legitimidade
passiv
a para resistir à pretensão deduzida na inicial,
tendo em vista que ao julgar o RE 842.846 RG/SC, Tema nº 777 da Repercussão Geral,
sob
a relatoria do Ministro Luiz Fux
a Suprema Corte, estabeleceu que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

Eis a ementa deste precedente a que me reporto:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.

4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.

6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.

8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.

11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

(STF - RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) Negritei.

Com tal orientação o Supremo Tribunal Federal também fixou a seguinte tese no julgamento do Tema nº 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio): “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Eis ementa do precedente ao qual faço alusão:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.”

(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Desse juízo, confiram-se outros precedentes do STF:

”
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. III — Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 1527423 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025)

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 1.485.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/9/2024).

“
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno desprovido.”

(STF - ARE 1.335.946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/8/2023).

Tal entendimento aplica-se tanto
a
os servidores públicos (Tema 940) quanto
a
os delegatários de serviços
extrajudiciais
, entre os quais, os notários (Tema 777).

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da
apelante
e, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito (CPC, artigo 485, VI), ressalvando a possibilidade do
ajuizamento de ação com o objeto aqui pretendido
em face do ente de direito público e, se for o caso, posterior ação regressiva do Estado do Espírito Santo em face da
apelada
.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

V O T O

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate e refletir sobre os relevantes fundamentos lançados nos votos até aqui proferidos.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, quanto à legitimidade da recorrente - então titular de serventia extrajudicial - para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada por particular em razão de falha na lavratura de escritura pública.

O eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, em seu bem fundamentado voto, cuja construção jurídica se apoia em sólida interpretação do regime normativo da responsabilidade civil dos notários e dos oficiais de registro à luz da jurisprudência do STJ,
rejeitou a tese de ilegitimidade passiva
, afirmando que, à época dos fatos, a responsabilidade do delegatário era objetiva, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original.

Divergindo dessa conclusão, o eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, de forma igualmente técnica e fundamentada, entendeu por
acolher a tese de ilegitimidade passiva
por aplicação dos Tema 777 e 940 da repercussão geral do STF, entendendo que a responsabilidade direta é do Estado, cabendo ação regressiva em face do delegatário apenas nos casos de dolo ou culpa.

Pois bem.

Após análise detida dos autos e da evolução da jurisprudência,
entendo por acompanhar a divergência
.

Com efeito, nos
Temas 777 e 940 de repercussão geral
, o STF firmou entendimento no sentido de que:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.” (Tema 777, RE 842.846/SC)

“A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato.” (Tema 940, RE 1.027.633/SP)

Não obstante decisões do STJ quanto à legitimação
ad causam
, as
duas Turmas do Supremo Tribunal Federal
têm reconhecido, por força dos Temas 777 e 940, a ilegitimidade passiva dos delegatários quando demandados diretamente em razão de dano causado por ato decorrente do exercício de suas funções. Colha-se, a propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ.
TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. III — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1527423 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1485377 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO.
TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1335946 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Tal entendimento tem como fundamento a natureza pública da atividade notarial e registral, exercida em caráter privado por força de delegação estatal, o que atrai a aplicação do regime de responsabilidade objetiva do Estado, com preservação do direito de regresso em face do delegatário.

Ademais, como já pontuado no voto divergente, a jurisprudência do STF reafirma a necessidade de
observância da teoria da dupla garantia
, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a qual resguarda tanto o direito da vítima à indenização pelo Estado quanto o direito deste ao regresso contra o agente público, inclusive o delegatário.

Sob essa perspectiva, entende-se que o Art. 22 da Lei nº 8.935/1994 não foi revogado, mas teve sua aplicação redimensionada: ele fundamenta a responsabilidade do notário, mas no âmbito da ação de regresso a ser movida pelo Estado e não na ação primária movida pelo particular.

É verdade que a questão ainda não é unânime nos tribunais pátrios, inclusive no próprio STJ, onde se identificam decisões com orientação distinta, notadamente quanto à aplicação da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94.

Contudo, diante do atual estágio da jurisprudência da
Corte Constitucional
, que reconhece a ilegitimidade
ad causam
do delegatário quando demandado diretamente em ação indenizatória ajuizada por particular, reputo mais prudente e juridicamente coerente aderir à tese firmada no voto divergente, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente.

Desse modo, com as breves considerações acima,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery

para dar provimento à apelação e extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARGARETH LEITE FIGUEIRA,
com vistas à reanálise da sentença (FLS. 237/256 e integrada no ID 15112757), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de
“ação de indenização por danos materiais”
contra si ajuizada pela
IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA
,

julgou procedente, em parte, o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.321,49 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), a ser atualizado com juros e correção monetária a partir do efeito prejuízo (16/05/2016).

Por fim, o comando sentencial, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20 (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cabendo à parte requerida o pagamento de 80% (oitenta por cento) da verba honorária em favor do patrono da autora, ao passo que a requerente foi condenada em 20% (vinte por cento) da mesma verba em favor do advogado da demandada.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 267/272), pleiteia a reforma da sentença nos seguintes pontos: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva; e (iii) ausência de nexo causal e não caracterização de dano material.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 15112758), pugna pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, pela manutenção da sentença recorrida.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que
“a apelante se limita a argumentar sobre a condenação imposta, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, a apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: (i) deveria ser reconhecida a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda; (ii) não teria sido demonstrado o nexo causal para a caracterização de dano material.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou parcial procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

A Imobiliária Hachbart S/S Ltda., empresa do ramo imobiliário, ajuizou ação de indenização por danos materiais alegando, em síntese, os seguintes fatos: (i) em 28 de setembro de 2004, a autora intermediou a compra e venda de um imóvel residencial entre Adhemar Cazeli Gomes e Elisângela Cantarela Cazeli (vendedores) e Moacir Mateus de Souza (comprador); (ii) O imóvel em questão é o Apartamento nº 301, Bloco G, do Residencial Clube III, em Jardim Camburi, Vitória/ES; (iii) para garantir a eficácia do contrato e a transferência da propriedade, o promitente comprador, Moacir Mateus de Souza, efetuou o pagamento de R$ 2.699,99 à autora para cobrir despesas de escrituração, impostos, registro no Cartório de Registro de Imóveis e averbação na Prefeitura Municipal de Vitória; (iv) a autora, por sua vez, repassou esse valor ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória/ES, sendo a quantia recebida pelo Sr. Aristides Fonseca de Souza, serventuário e preposto do referido cartório.

Sustenta, ainda, que: (v) o referido cartório, sob responsabilidade da Tabeliã Margareth Leite Figueira, sofreu intervenção judicial devido a inúmeras inconformidades; (vi) a escritura pública de compra e venda, redigida e assinada pelo escrevente Sr. Aristides Fonseca de Souza em 13 de julho de 2006, não foi assinada pela Tabeliã Margareth Leite Figueira, nem constou sua assinatura no livro cartorário; (vii) o Tabelião e Oficial Interventor, Sr. Humberto Manoel Passos Beiriz, informou em 19 de agosto de 2014 a impossibilidade de emitir o traslado da escritura devido à ausência de assinatura da tabeliã anterior; (viii) diante das tentativas infrutíferas de concluir a escritura no Cartório da 2ª Zona e da necessidade de lavratura, a autora realizou a escritura pública no 3º Ofício de Notas de Cariacica/ES, arcando com todas as despesas, que totalizaram R$ 14.021,48 (quatorze mil e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

Por fim, narrou que: (ix) a nova escritura pública foi lavrada em 4 de julho de 2016; e (x) a sentença na ação de suscitação de dúvida (processo nº 0002493-25.2013.8.08.0024), que supriria a assinatura da oficiala anterior, somente foi proferida em 1º de novembro de 2016.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente ação na qual busca o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, fundamentando a responsabilidade pessoal da tabeliã com base no art. 22 da Lei nº 8.935/94 e art. 28 da Lei nº 6.015/73.

Em sede de contestação (fls. 219/225), a ré suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade por atos cartorários seria do Estado. Como prejudicial de mérito, aduziu a ocorrência da prescrição trienal, considerando a data do fato originário em 2006. No mérito, alegou ausência de nexo causal e de culpa, por ter sido afastada de suas funções, bem como defendeu que a realização de nova escritura pela autora foi mera faculdade. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido.

Primeiramente, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade do tabelião titular pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 e art. 28 da Lei nº 6.015, bem como rejeitou a prejudicial de prescrição, aplicando o princípio da
actio nata
e considerando como termo inicial a ciência inequívoca do dano pela autora em 19/08/2014.

Além de indeferir a gratuidade de justiça à requerida por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, reconheceu a responsabilidade da Tabeliã e o nexo causal com os danos, condenando-a ao pagamento de R$ 11.321,49 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), correspondente aos gastos com a nova escritura, mas indeferindo a restituição de R$ 2.699,99 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), pago originalmente pelo comprador.

Irresignada, a demandada interpôs o presente recurso.

Aduz, inicialmente, a apelante, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência financeira, por ser aposentada e receber um salário-mínimo.

É cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...]
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo
. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a simples declaração de pobreza, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é suficiente, por si só, para o deferimento do benefício, quando desacompanhada de outros elementos que corroborem a alegada condição de miserabilidade.

Assim, a concessão da benesse não é automática, exigindo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, sendo que, no caso dos autos, não se observa documentação hábil a infirmar a conclusão sentencial, que indeferiu o pleito por ausência de elementos probatórios que a justifiquem.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, o benefício da assistência jurídica integral e gratuita será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
II. Embora o parágrafo 3º do artigo 99 do CPC preceitue que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, a parte precisa comprovar a situação de miserabilidade financeira, por tratar-se de presunção relativa. III. Não comprovada a alegada hipossuficiência econômico-financeira, o indeferimento do benefício é medida adequada
. (TJMG; AI 1601050-84.2025.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 22/07/2025; DJEMG 28/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de elementos probatórios capazes de comprovar a hipossuficiência financeira do Embargante/Recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos, em especial diante de evidências que contradizem a alegação de insuficiência de recursos. III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que a declaração firmada pela parte não goza de presunção absoluta, nos termos do art. 99, §2º, do CPC
. 4. No caso, a documentação constante dos autos revela a existência de bens de elevado valor, como veículo automotor avaliado em R$500.000,00, bem como atuação como produtor rural com transações comerciais expressivas, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
5. A ausência de demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência do Recorrente inviabiliza a concessão da benesse legal
. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração firmada pela parte, quando existirem elementos que apontem em sentido contrário
. 2. A presença de bens de alto valor e atividade econômica relevante descaracteriza, por si só, a alegada insuficiência de recursos. (TJMT; AC 1000356-10.2025.8.11.0037; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Tatiane Colombo; Julg 08/07/2025; DJMT 08/07/2025)

Ademais, segundo a narrativa da petição inicial, a apelante, à época dos fatos, era responsável pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória/ES, fato esse que, por si só, pressupõe a grande rentabilidade da referida serventia, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência financeira.

No tocante à ilegitimidade passiva, a apelante insiste que a responsabilidade por atos cartorários é do Estado, e não do tabelião, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a despeito de tal argumento, a tese não prospera.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 777), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

Todavia, conforme bem esclarecido pelo Ministro Moura Ribeiro, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.849.994-DF, a tese fixada pelo STF não se aplica às hipóteses em que a demanda é proposta contra o próprio Tabelião e não contra o Estado. Veja-se:

"Observa-se, porém, que o acórdão proferido naquele julgamento não orienta com força vinculante o resultado da presente irresignação, porque a tese nele fixada diz respeito a responsabilidade civil subsidiária do Estado em decorrência de danos causados por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções.

Examinando-se o voto do Ministro LUIZ FUX, relator do mencionado RE nº 842.846/SC, é possível extrair a seguinte passagem:

In casu
, reconheço que a questão constitucional se encerra na definição da responsabilidade do Estado em relação aos atos praticados pelos tabeliães e oficiais de registro, de modo que a análise da matéria restará plenamente adstrita ao
thema decidendum
.

A ementa daquele acórdão, no mesmo sentido, fixa tese jurídica apenas em relação a responsabilidade civil do Estado.

[...]

No caso dos autos, discute-se a responsabilidade direta do próprio tabelião (e não do Estado) pelos defeitos na prestação do serviço público por ele ofertado. A demanda, vale repetir, foi proposta contra o próprio Tabelião, e não contra o Estado.

Incabível, nestes termos a aplicação da tese fixada pelo STF, com a finalidade de disciplinar a responsabilidade indireta do Estado pelos danos que o seu agente público deu causa.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que o STF, no julgamento do RE nº 842.846/SC, não apreciou a incidência do art. 22 da Lei nº 8.935/94 debatida no presente feito, nem sequer esclareceu a natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade civil imputada aos Tabeliões e Registradores". (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, haja vista que não houve qualquer restrição em relação à propositura da ação diretamente em face do Tabelião, mas, tão somente a delimitação da responsabilidade do Estado nas hipóteses em que a pretensão é a ele direcionada.

Prosseguindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, no exercício de suas funções, é direta e objetiva, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/1994, em sua redação original, aplicável ao caso concreto em razão da data dos fatos (2006). A Lei nº 13.286/2016, que alterou o referido artigo, não se aplica retroativamente. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESCRITURA EMITIDA POR FALSO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS TABELIÃES PELOS ATOS PRATICADOS ANTES DA LEI N. 13.286/2016
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da legitimidade passiva do tabelionato para responder pelas consequências dos serviços notariais, bem como da possibilidade de alteração do polo passivo da demanda de ofício pelo juízo. III. Razões de decidir 3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do Recurso Especial (Súmula n. 284/STF). 4. O Recurso Especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. O tabelionato é ente despersonalizado, e a responsabilidade pelos atos notariais recai sobre o tabelião, nos termos da Lei nº 8.935/94, não havendo ilegalidade na interpretação da petição inicial para identificar corretamente o sujeito passivo. 6. A determinação de quem deve figurar no polo passivo decorreu da própria redação da inicial e das razões apresentadas, não configurando decisão surpresa ou cerceamento de defesa. 7. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas pas de nullité sans grief.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores por atos praticados sob a vigência do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo, passando a ser subjetiva apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016.
9. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora foi vítima de fraude na aquisição de imóvel residencial, em razão da confirmação de idoneidade documental pelo tabelião, configurando-se a responsabilidade objetiva. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso Especial desprovido.
Tese de julgamento: O tabelião é pessoalmente responsável pelos atos notariais praticados antes da vigência da Lei nº 13.286/2016, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original
. Dispositivos relevantes citados: Art. 22 da Lei n. 8.935/94; Lei n. 13.286/2016; Arts. 108, 329, II, 17, 70, 75, 108, 139, I, 238, 239, §1º, 276 e 492 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP n. 1.829.793/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 202.180/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/8/2017; STJ, AgInt nos EDCL no RESP n. 1.596.025/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/8/2018; STJ, AgInt no AgInt no RESP n. 1.600.098/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/12/2023; STJ, AgInt no RESP n. 2.054.274/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.855/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022; STF, RE n. 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/2/2019; STJ, RESP n. 1.849.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/3/2023. (STJ; REsp 2.186.036; Proc. 2023/0308349-8; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 25/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS NOTÁRIOS, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016. JULGADOS DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Estado de Minas Gerais e do ora agravante, tabelião responsável pelo 1º Serviço Notarial de São Sebastião do Paraíso, ao argumento de que houve atuação negligente do notário quando da lavratura de procuração falsa que causou ulterior anulação judicial de escritura pública de compra e venda de imóvel.
2. No caso em apreço, a lavratura da procuração ocorreu em 2012, antes, portanto, da alteração promovida pela Lei n. 13.286/2016 na redação do artigo 22 da Lei nº 8.935/94 que passou a prever a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores por danos causados a terceiros. 3. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, antes da nova redação implementada pela Lei n. 13.286/2016, era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto na redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/1994
. No mesmo sentido: AgInt no RESP n. 1.590.117/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 9/10/2018; e AgInt no AREsp n. 2.023.744/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2022. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.924.855; Proc. 2021/0216629-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA NOTÁRIA, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, antes da nova redação implementada pela Lei n. 13.286/2016
. (AgInt no AREsp n. 2.023.744/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE TABELIÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por chafia Monteiro de oliveira contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a corré, ao pagamento de indenização em virtude da lavratura de procuração pública falsa que deu causa à venda indevida de imóvel pertencente aos autores. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a tabeliã apelante pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados pela lavratura de procuração falsa, e (II) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir o serviço notarial é exercido por delegação do poder público, e a responsabilidade do tabelião, à época dos fatos, era objetiva, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 (redação original) combinado com o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa
. A lavratura de procuração pública com base em documento falso evidencia falha na prestação do serviço notarial, violando o dever de diligência e segurança jurídica que rege a atividade cartorária. A alegação de que a tabeliã também foi vítima de fraude não elide sua responsabilidade objetiva, tampouco afasta o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelos autores, que adquiriram imóvel com base em instrumento público inválido. A indenização por danos morais é cabível diante da frustração da expectativa legítima dos autores, da insegurança jurídica instaurada e do transtorno suportado, configurando violação a direitos da personalidade. O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com precedentes da corte.
lV. Dispositivo e tese a responsabilidade do tabelião por danos decorrentes da lavratura de ato notarial é objetiva quando os fatos ocorreram na vigência da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94
. A lavratura de procuração com base em documento falso caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. (TJMT; AC 0011759-23.2010.8.11.0003; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Tatiane Colombo; Julg 16/07/2025; DJMT 16/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA COM DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO.
ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR LIMITADO ÀQUELE CONSTANTE DA ESCRITURA. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Conforme a redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94, vigente à época dos fatos, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro era objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar.
O reconhecimento judicial da nulidade da escritura pública de compra e venda, em virtude da lavratura do ato com base em documentos falsos, atrai a responsabilidade do notário que a subscreveu, nos termos da legislação então vigente. Comprovado o pagamento de parte do valor avençado na negociação imobiliária, mas inexistente prova robusta e idônea de quitação superior àquela consignada no instrumento público, revela-se legítima a fixação da indenização por danos materiais no montante declarado na escritura. A pretensão de reparação por lucros cessantes exige demonstração inequívoca de que os prejuízos se dariam com a certeza e a liquidez necessárias, não se admitindo suposições baseadas em mera expectativa de valorização imobiliária. (TJMG; APCV 5007181-58.2017.8.13.0672; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 02/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

Estabelecidas tais premissas, verifico que a recorrente, no tocante ao nexo de causalidade e à caracterização do dano material, alega que seu afastamento das funções a impediu de praticar os atos cartorários, afastando sua responsabilidade.

Contudo, as provas dos autos demonstram que a omissão da tabeliã antecedeu o afastamento e foi a causa direta do prejuízo.

Ora, o elenco probatório demonstra que a omissão da Tabeliã em assinar o ato e o livro cartorário (fls. 38/43) já estava configurada, independentemente de seu posterior afastamento. O e-mail do Tabelião Interventor (fl. 52) e a explicação do serventuário Aristides (fl. 47) são contundentes ao indicar a falha na conduta da Tabeliã.

A prova documental acostada à exordial, corrobora que a recorrente, na condição de responsável pela serventia extrajudicial, reteve documentos essenciais para a continuidade do processo da escritura, o que, somado à ausência de sua assinatura no ato e no livro, inviabilizou a emissão do traslado.

Assim, a necessidade de a apelada arcar com as despesas para uma nova escritura em outro cartório (fls. 99/103) e os comprovantes de pagamentos comprovam os danos materiais.

Outrossim, o fato de a nova escritura ter sido lavrada antes da decisão da suscitação de dúvida demonstra que a medida foi tomada para mitigar os prejuízos e cumprir com as obrigações contratuais, e não como uma mera liberalidade.

A responsabilidade da apelante, portanto, está demonstrada, sendo devidos os danos materiais reconhecidos na sentença, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, que estabelece o dever de ressarcir os prejuízos causados.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Escrevente do 2º Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto que solicitou, para que escritura de inventário fosse lavrada, vultosa quantia e se apropriou ilicitamente do valor. Rejeitada preliminar de nulidade da r. Sentença por não ter o Juízo de primeiro grau aguardado o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a denunciação à lide do preposto do réu. Recurso que fora recebido sem efeito suspensivo. Desnecessidade de se esperar o desfecho do processo em segundo grau para prosseguimento da ação. Mérito.
Reconhecida a responsabilidade do Tabelião em relação aos atos praticados pelo preposto, porquanto responde pelas atividades do Tabelionato, por sua conta e risco. Evidente o dever de indenizar do réu pelos danos materiais sofridos pelo autor, os quais ficaram comprovados.
Dano moral não configurado. Ônus da sucumbência que deve ser atribuído exclusivamente ao réu. Princípio da causalidade. Pleito indenizatório que é suplementar à pretensão inicial. Requerente que decaiu de parte mínima de seu pedido. Sentença reformada somente quanto à distribuição da sucumbência. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU. (TJSP; AC 1010453-18.2016.8.26.0506; Ac. 12307658; Ribeirão Preto; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 14/03/2019; DJESP 22/03/2019; Pág. 2148)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ANULATÓRIA DE ATO NOTARIAL E REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 8.935/1994. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO TABELIÃO E A FRAUDE. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Quando da apreciação do Tema 777 da Repercussão Geral, a Suprema Corte, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros, não excluiu a viabilidade de demanda direta em desfavor do Tabelião ou Registrador.
2. Nessa linha, nos termos do § 1º do art. 236 da Constituição Federal, o Tabelião ou Registrador têm legitimidade para figurarem em ação indenizatória por falha de seu preposto, sendo a responsabilidade, nessas circunstâncias, na modalidade objetiva, porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12.286/2016, ou seja, quando válida a Lei nº 13.137/2015. Desse modo, há que se reconhecer o dever de indenizar os danos morais e materiais quando caracterizada a falha na prestação do serviço extrajudicial de notas ou registro
, precipuamente em razão de não se poder considerar como mero dissabor ou aborrecimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0279543-48.2016.8.09.0142; Santa Helena de Goiás; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJEGO 21/10/2021; Pág. 3372)

Lado outro, a parte requerida não trouxe provas que pudessem infirmar a tese autoral, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, obrigando-se a provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, tecendo apenas vastas alegações sem qualquer fundamento.

Por todo o exposto, as razões recursais não apresentam elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença objurgada, que se mostra em harmonia com o conjunto probatório e o direito aplicável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MARGARETH LEITE FIGUEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado.

Tendo em vista que a verba honorária foi fixada em patamar máximo prevista em lei, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:53:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58454031072025
.